Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737326-10.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0705848-49.2023.8.07.0001 – ids 226894287; 245710761 – EmD improvidos) que, em execução de instrumento de distrato, acolheu a exceção de pré-executividade, para que o exequente apresente planilha com correção monetária pelo INCC, bem como para que exclua a cobrança da multa de 2%, no prazo de 15 dias, devendo, no mesmo prazo, indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo. Alega, em suma, obscuridade da decisão agravada quanto a duplicidade da correção monetária, pois os cálculos apresentados pela exequente consideram a atualização monetária das parcelas mensais do contrato de distrato desde a data de vencimento de cada obrigação, mas aplicam novo índice de correção sobre montantes que já foram corrigidos, ensejando a ocorrência de vedado bis in idem. Acrescenta que a parcela mensal de cada unidade corresponde a R$ 428,64, que, multiplicados por três cotas, totaliza R$ 1.285,92, entretanto, a planilha a apresenta parcelas superiores a esse e, em seguida, aplica o índice de correção. Aponta perigo de dano na possibilidade de serem efetuadas constrições patrimoniais indevidas. Requer a tutela de urgência para obstar eventuais medidas constritivas em seu desfavor, até o julgamento do AI. 2. Não há arisco de dano que justifique a liminar, pois inexiste ordem de atos expropriatórios. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator